Tribunal: TJSP
Processo: 1007462-17.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Cobrança. Honorários. Insurgência recursal apenas do autor em relação à revogação do benefício de justiça gratuita. Impugnação do réu. Elementos dos autos não indicam prejuízo ao sustento, diante da profissão exercida de advogado, os bens, a atuação demonstrada e a própria apresentação em mídia social. Recurso não provido.
A situação financeira, considerada na totalidade, não permite considerar

Ementa:
Cobrança. Honorários. Insurgência recursal apenas do autor em relação à revogação do benefício de justiça gratuita. Impugnação do réu. Elementos dos autos não indicam prejuízo ao sustento, diante da profissão exercida de advogado, os bens, a atuação demonstrada e a própria apresentação em mídia social. Recurso não provido.
A situação financeira, considerada na totalidade, não permite considerar o apelante como hipossuficiente econômico, pois exerce profissão de advogado, tem bens imóveis, veículo, atua em outras Comarcas e apresenta-se na mídia social em viagens ao exterior e locais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007462-17.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MARCIO
ALEXANDRE BRAGGION, é apelado LUIZ APOSTOLICO NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007462-17.2018.8.26.0048 -Voto no 42139
2
COMARCA: Atibaia – 3a Vara Cível – Juiz Rogério Aparecido Correia Dias
APTE. : Marcio Alexandre Braggion
APDO. : Luiz Apostolico Netto
VOTO No 42.139
EMENTA: Cobrança. Honorários. Insurgência recursal
apenas do autor em relação à revogação do benefício de
justiça gratuita. Impugnação do réu. Elementos dos autos
não indicam prejuízo ao sustento, diante da profissão
exercida de advogado, os bens, a atuação demonstrada e a
própria apresentação em mídia social. Recurso não provido.
A situação financeira, considerada na totalidade, não permite
considerar o apelante como hipossuficiente econômico, pois exerce
profissão de advogado, tem bens imóveis, veículo, atua em outras
Comarcas e apresenta-se na mídia social em viagens ao exterior e
locais.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 499/500,
integrada por meio de embargos de declaração (fls. 510), que julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado de 10% do valor da
causa, cassada a gratuidade processual concedida.
Sustenta o apelante acerca da análise de fotografias de rede social,
apontando que não é possível de onde partiu a receita que permitiu a viagem, pois não são
postados boletos ou contas ou o provedor. Refere que as viagens internacionais foram para
acompanhar cliente em busca de documentos, indicando o processo respectivo, para provar
a cadeia sucessória, com todo custeio pelo mandante. Anota documentos. Sobre a viagem
aos Estados Unidos, indica que foi custeada pelos pelo genitor do apelante como presente
aos netos, bem como as viagens nacionais são também indicadas como feitas a trabalho,
custeadas pelos clientes, consignando os processos e a possibilidade de passeios em tempo
livre. Trata do prejuízo com e extinção do feito e a falta de interesse do réu em por termo
ao inventário no qual atuou. Observa que os processos que possui em Atibaia são na grande
maioria atrelados à defensoria pública, que pagou somente R$ 558,56 após cinco meses
sem receita. Refere causas de empobrecimento, entre elas o fechamento do Fórum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007462-17.2018.8.26.0048 -Voto no 42139
3
interditado, a remuneração pelo êxito, com riscos inerentes, a parca remuneração paga pela
Defensoria e a situação econômica do País, além da ação de divórcio sofrida em agosto de
2018, com agravamento de sua situação financeira. Apresenta o comprovante de
rendimentos junto à Defensoria de 2018 (fl. 533) e indica os poucos pagamentos de 2019.
Indica a concessão de gratuidade em processos da Comarca de Atibaia, as despesas com
tratamento psicológico e os gastos próprios, apresentando o pro-labore e a declaração de
imposto de renda. Observa que ao réu foi concedido o benefício com a apresentação de
holerite de R$ 5.000,00.
Processado o recurso sem preparo e com contrarrazões nas quais
aponta o não cabimento de juntada de documentos novos, que deveriam ser apresentados
com a réplica. Os autos restaram encaminhados a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
O apelante busca a reforma de parcela da sentença para que a
gratuidade revogada seja mantida.
Observa-se, de início, que os benefícios da justiça gratuita foram
deferidos mediante a apresentação das declarações de imposto de renda (fl. 46). E o réu
impugnou a gratuidade indicando os processos nos quais atua o autor e fotografias postadas
em rede social.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o, do artigo 99, do novo
Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso, a
concessão deve observar um mínimo de razoabilidade diante de elementos concretos, não
se confundindo com momentânea situação de dificuldade.
No caso, a par do inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar a convicção judicial externada. O réu impugnou o pedido do autor, com elementos
convincentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007462-17.2018.8.26.0048 -Voto no 42139
4
E o Juiz não é mero expectador na concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita e a regra deve ser interpretada, valendo destacar que dificuldade financeira
não se confunde com pobreza jurídica. E, na hipótese, consoante se extrai da exordial, o
ora apelante é advogado, juntando declaração de imposto de renda do exercício de 2017,
constando empresa (MEI), direitos possessórios, lote de terreno em Caraguatatuba, veículo
Duster, cessão de direitos de posse, embora os rendimentos tributáveis não sejam elevados.
Com relação aos vários argumentos apontados, tem-se que as viagens ao exterior e ao
Brasil, estampadas em rede social, são para locais turísticos, além do que o simples fato de
atuar fora da própria Comarca já revela sucesso profissional, sendo previsível que receba
diárias de viagem, sem considerar que não há inteira correlação das fotografias com os
dados apresentados pelo apelante. Há, ainda, bastante atuação por meio da Defensoria
Pública, recebimento de pro-labore da empresa, sendo o regime de casamento de separação
de bens, não sendo o divórcio caracterizador de penúria. Nestes moldes, a situação
financeira, considerada na totalidade, não permite considerar o apelante como
hipossuficiente econômico.
Desse modo, sendo necessária a demonstração de insuficiência de
recursos para que possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não há
como modificar a decisão de revogação, mesmo com os subsídios apresentados.
O acesso ao Judiciário deve ser facilitado, mas aqueles que têm
condições econômicas devem arcar com seu custeio.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator